Tribunal: TJBA
Processo: 8001238-21.2023.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001238-21.2023.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AGNALDO VIEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM AÇÃO PENAL DE PROCEDIMENTO SUMÁRIO POR AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA ATUANTE NA COMARCA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A CAUSA PARA ARBITRAR A VERBA. INCIDÊNCIA DO ART. 22, §1º, DA LEI Nº 8.906/94. DIREITO DO ADVOGADO À REMUNERAÇÃO PELO MÚNUS PÚBLICO PRESTADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA DA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR E EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DO TEMA 984/STJ. TABELA DA OAB UTILIZADA COMO REFERÊNCIA, SEM CARÁTER VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE TABELA TRIPARTITE NO ESTADO DA BAHIA. VALOR FIXADO EM R$ 3.500,00 COMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO, O ZELO PROFISSIONAL, A COMPLEXIDADE E A PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo
Estado da Bahia
contra sentença proferida pela
Vara Criminal da Comarca de Paramirim/BA
, que, ao absolver o réu
Agnaldo Vieira da Silva
do crime de
maus-tratos a animal (art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998)
, condenou o Estado ao pagamento de
honorários advocatícios
no valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
ao advogado
Jair Charles Pereira Azevedo (OAB/BA 26.213)
, nomeado como defensor dativo em virtude da ausência de Defensoria Pública atuante na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve nulidade na nomeação do defensor dativo diante da suposta existência de núcleo especializado da Defensoria Pública;

(
ii
) estabelecer se o Juízo Criminal possui competência para arbitrar honorários advocatícios de defensor dativo;

(
iii
) determinar se o valor fixado (R$ 3.500,00) é proporcional, razoável e conforme o Tema 984/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação do defensor dativo é legítima quando comprovada a ausência de atuação efetiva da Defensoria Pública, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, cabendo ao Estado suportar os honorários correspondentes.

A alegada nulidade da nomeação não se sustenta, pois o processo tramitou sob o rito sumário, alheio à competência do Tribunal do Júri, e houve prévia tentativa de atuação da Defensoria Pública sem êxito, justificando a nomeação judicial.

O Juízo Criminal é competente para fixar a verba honorária do defensor dativo no próprio processo, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJBA, sendo desnecessária ação cível autônoma.

O Estado foi devidamente intimado e teve oportunidade de manifestação nos autos, afastando qualquer alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

O magistrado observou os parâmetros do
Tema 984/STJ
, utilizando a Tabela da OAB/BA apenas como referência, e fundamentou a fixação do valor em
R$ 3.500,00
, considerando o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o resultado alcançado (absolvição do réu).

O valor arbitrado revela-se razoável e proporcional, estando em consonância com precedentes desta Corte que fixam honorários semelhantes em hipóteses análogas, respeitando o caráter alimentar da verba e a dignidade da advocacia.

A inexistência, na Bahia, de tabela tripartite firmada entre o Estado, a Defensoria Pública e a OAB
afasta
a vinculação a valores fixados em outras unidades da Federação, cuja realidade socioeconômica é diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º; Lei nº 9.605/1998, art. 32, §1º-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC); TJBA, Apelação nº 0001248-83.2007.805.0052, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 17/06/2024; TJBA, Apelação nº 0000995-20.2014.805.0224, Rel. Des.
Nartir
Dantas Weber, j. 06/02/2025; TJBA, Apelação nº 0000687-31.2017.8.05.0142, Rel. Des.
Nartir
Dantas Weber, j. 10/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação nº 8001238-21.2023.8.05.0187
, em que figura como parte
recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e como parte
recorrida o defensor dativo
Dr. JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO
(OAB/BA 26.213)
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma
, do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade
, em
CONHECER

do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2025.